Tribunal: TCU
Processo: 011.423/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de pensão civil registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de revisão de ofício sobre o registro tácito do ato de pensão civil deferida pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em favor de Eliete do Socorro de Oliveira Castro a partir do falecimento de Ápio Paes Campos Costa, nos termos do item 9.3.1 do Acórdão 6870/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 259, II, 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a revisão de ofício sobre o registro tácito do ato inicial da pensão civil instituída por Ápio Paes Campos Costa em favor de Eliete do Socorro de Oliveira Castro (à Peça 16 sob o n.o 10792007-05- 2011-000332-0), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. anotar que, diante da eventual ofensa à Súmula n.o 106 do TCU, a unidade técnica deve avaliar toda a situação e propor a subsequente conversão do presente processo de fiscalização em tomada de contas especial, apresentando, para tanto, a indicação dos responsáveis a serem chamados em citação, entre outros eventuais elementos processuais adequados; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal do Pará adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada apontada no item 9.1 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Universidade Federal do Pará, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário, além de promover o cumprimento do item 9.2 deste Acórdão.